Tribunal: STF
Processo: Rcl 31130
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A RETIRADA DE POSTAGEM SOBRE CANDIDATO À ELEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGADO NA ADPF 130. CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ELEIÇÕES FINALIZADAS. PERDA DO OBJETO.



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão da Justiça Eleitoral que determinou a retirada de postagem, em página da internet, sobre candidato à eleição de 2018. Alegação de violação à autoridade da decisão proferida na ADPF 130.



    2. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. Assim, em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação. 



    3. Não obstante, na linha do entendimento que a Justiça Eleitoral sempre adotou, uma vez finda a eleição, fica superada decisão estritamente limitada ao período eleitoral de 2018. 



    4.  Agravo interno a que se dá provimento, para conhecer da reclamação e julgar prejudicado o pedido.